Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005359-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAYANE MARCOLINO DA SILVA, WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Diante do teor da certidão do Oficial de Justiça (i.d. 22172679), quanto ao desinteresse do segundo réu em recorrer do acórdão exarado, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, se o caso, dando as devidas baixas. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator